Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-78.2020.8.11.0009
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002192-78.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ JUNIOR DELAI - CPF: 052.146.341-61 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CASCAVEL - CNPJ: 76.208.867/0001-07 (RECORRIDO), LAUREN PONS DA SILVA POSSOBON - CPF: 806.589.970-68 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL EM RAZAO DE DECLINIO DE COMPETENCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – MULTA ANULADA PELO ÓRGÃO AUTUADOR – VEÍCULO QUE JÁ FOI TRANSFERIDO PARA TERCEIRO- AUSENCIA DE ATO ILÍCITO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O auto de infração questionado nos autos foi anulado pelo órgão de trânsito do Estado do Paraná e além disso, não há comprovação de cobrança pelo DETRAN/MT acerca da aludida multa e, ainda, o veículo sequer se encontra registrado no nome da parte autora, visto que já foi transferido.

R E L A T Ó R I O

LUIZ JUNIOR DELAI recorre da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de auto de infração c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada proposta em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e OUTROS.

Assevera que a multa que foi anulada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Paraná ainda continua nos sistemas do DETRAN/MT, o que denota o ato ilícito da administração, ficando incontestável a ocorrência de dano moral.

Requer o provimento do recurso para que a Autarquia Estadual seja condenada a retirar de seus sistemas o auto de infração, bem como seja condenada em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados a Turma Recursal em razão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ter declinado de sua competência para julgar o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Vejamos:

“Sem delongas despicientes, verifica-se a ocorrência patente da perda do objeto no que tange ao pedido de declaração de nulidade do auto de infração, isto porque, o autor ao receber a notificação do auto de infração de trânsito nº 274930-V000328924 encaminhou defesa de autuação e, concomitantemente, ingressou com a presente demanda, contudo, naquele processo administrativo ocorreu o provimento/deferimento do pedido do autuado.

Vale ressaltar ainda que no processo administrativo restou constatado que veículo de propriedade do autor, de placas QCE-2134, é divergente do veículo fotografado pelo sistema de fiscalização eletrônica cuja placa é QCE-3134, ou seja, o veículo flagrado não é o do autor. Ademais, o veículo flagrado pelo sistema de fiscalização eletrônica possui placas QCE-3134 com registro na cidade de Várzea Grande – MT, sendo muito similar as placas do veículo do autor, conforme consignado na análise de defesa de autuação.

Muito embora a parte autora aduz que não ocorreu a perda do objeto, tendo em vista que o débito da infração permaneceu no registro do veículo, apresentando um extrato da tela da consulta realizada no site do DETRAN, verifica-se que tal documento não possui data de expedição e/ou data da consulta realizada, de modo que não é possível confirmar que o órgão de trânsito não procedeu com o cumprimento de sua própria decisão administrativa.

Além disso, este magistrado procedeu com a verificação dos dados do veículo junto ao site do DETRAN, contudo, resultou em veículo não encontrado na base de dados do órgão, sendo que, ao diligenciar no sistema INFOSEG foi possível averiguar que o veículo está em nome de terceiro “Nome do Proprietário M. M S PELOZATO”.

Logo, se ocorreu a alienação do bem móvel para terceiro, sabe-se que todos os débitos deveriam estar adimplidos, conforme previsão legal, sendo que, o próprio autor não informou nos autos qualquer pagamento da multa de tal infração, inclusive sequer acostou no feito esclarecimentos de tais circunstâncias, sendo presumível que o débito/multa não ficou registrado no veículo (sendo retirado pelo órgão de trânsito).

Portanto, considerando que o órgão competente ao verificar o equívoco ocorrido na autuação da infração corrigiu de maneira célere e com a devida cautela, sobretudo porque tal procedimento fora realizado antes mesmo da citação dos requeridos, entendo que restou configurado a perda do objeto pretendido pelo autor.

Por arremate, em relação ao pedido de indenização por danos morais, no caso em análise, não há demonstração dos prejuízos efetivamente enfrentados pelo autor, capazes de atingir os atributos da personalidade, aliás, não houve demonstração de “fatos extraordinários” capazes de configurar o dever de indenizar.

Outrossim, o dano moral consiste na lesão a bens pessoais não econômicos e exige, em regra, a prova da ofensa individual e subjetiva aos direitos da personalidade, sendo que, aqui no feito não foi comprovado o dano moral decorrente a autuação da infração equivocada, em especial porque o órgão competente reconheceu imediatamente o pedido do autor, inclusive proceder com as providências cabíveis.

O dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera autuação indevida de infração, a qual foi regularmente reconhecida em sede administrativa, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal circunstância, não passando o fato de mero equívoco e mero aborrecimento da vida civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, o que faço para declarar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Conforme pontuado pelo magistrado singular, o auto de infração foi anulado pelo órgão de trânsito do Estado do Paraná e além disso, o Recorrente, apesar de dizer que o DETRAN/MT mantem a anotação em seus sistemas não comprovou que estava sendo cobrado acerca da aludida multa.

E pondo uma pá de cal no assunto, o magistrado singular consultou no órgão de trânsito o veículo em debate e verificou que ele sequer consta registrado no nome do Recorrente, de maneira que, se havia alguma anotação esta não se mostrou como impeditivo para a transferência.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, observando-se a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023